Tribunal: TJMT
Processo: 0040802-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040802-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO FRANCA - CPF: 846.322.831-34 (APELADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANO MORAL – EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO/ EXTINÇÃO – CRÉDITO AINDA NÃO FOI DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO OU LIQUIDADO – MANUTENÇÃO - DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES – MERA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PONTO NÃO CONHEÇIDO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DE CINCO ANOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DESABORES DO DIA A DIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O excessivo atraso na entrega do imóvel, de cinco anos, enseja compensação por dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA.
que, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Cláusula Contratual C/C Repetição De Indébito C/C Pedido De Liminar E Dano Moral, movida por
EVANDRO FRANÇA
julgou parcialmente procedente a ação para:
CONFIRMAR
os efeitos da liminar, determinando a entrega da obra; “
declarar o atraso na entrega da obra, a qual deveria ser entregue em 08/2013;
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos alugueis (R$ 900,00) do período de 08/2013 até efetiva entrega, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;
DECLARAR
a inexistência dos débitos a título de taxa condominial devendo a requerida restituir as quantias de R$ 4.005,28 (quatro mil e cinco reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”.
E, quanto a sucumbência, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente o apelante requer a extinção da ação, devendo ser o crédito submetido à recuperação judicial, ao argumento de que a manutenção do julgado caracterizará uma verdadeira afronta aos ditames e propósitos da Recuperação Judicial. No mérito, defende equívoco na sentença quando a determinação de entrega do imóvel, pois, já foi entregue em 07/07/2016.

Ainda, requer seja extirpada da condenação os danos morais ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não pode ser objeto de indenização por danos morais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente, que seja minorado o valor arbitrado.

Contrarrazões, pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA.
que, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Cláusula Contratual C/C Repetição De Indébito C/C Pedido De Liminar E Dano Moral, movida por
EVANDRO FRANÇA
julgou parcialmente procedente a ação para:
CONFIRMAR
os efeitos da liminar, determinando a entrega da obra; “
declarar o atraso na entrega da obra, a qual deveria ser entregue em 08/2013;
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora, a título de danos emergentes, no valor correspondente aos alugueis (R$ 900,00) do período de 08/2013 até efetiva entrega, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;
DECLARAR
a inexistência dos débitos a título de taxa condominial devendo a requerida restituir as quantias de R$ 4.005,28 (quatro mil e cinco reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”.
E, quanto a sucumbência, condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

I)

Extinção/Suspensão do processo pela recuperação judicial;

II)

Determinação de entrega da obra;

III)

Inexistência de Danos Morais; e

IV)

Alternativamente, a minoração dos danos morais.

No que tange ao primeiro ponto, a sentença é a seguinte:

“I – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em prejudicial de mérito, passo a análise do pedido de extinção do processo efetuado pela parte ré, que argumenta, para tanto, que se encontra em recuperação judicial.

Pois bem. O art. 52, inciso III, da Lei 11.101/2005 preceitua que ao deferir a recuperação judicial, o juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. Vejamos:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.

Todavia, a própria Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 6o, §1o, excetua a suspensão das ações que possuem caráter ilíquido. Ipsi litteris:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Na hipótese dos autos, o autor pleiteia o pagamento de danos morais.

Assim, tratando-se de demanda com caráter ilíquido, não há razão para se suspender esta ação de conhecimento, conforme os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho :

“(...) As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação judicial não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§ 1o) (...)”

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS MORAIS. REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário (Art. 6o da Lei 11.101/2005). Entretanto, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida (§ 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005). Demandante objetiva o ressarcimento moral em quantia ilíquida, não havendo motivos para se adiar o prosseguimento do feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70063443642, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 09/07/2015)

Portanto, INDEFIRO o pedido de suspensão e de extinção da presente ação com fundamento na recuperação judicial da parte requerida.”.

Não identifico desacerto, nessa fase processual.

Isso porque, o crédito ainda não foi definitivamente constituído ou liquidado; assim, a luz do art. 6o da Lei no 11.101/0, nada obsta o prosseguimento da ação.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. I. Suspensão do processo, por conta da Recuperação Judicial da empresa demandada. Não possui aplicação no presente momento processual, isso porque a ação ainda está em fase de conhecimento, de modo que carece de liquidez e ainda não está apta a produzir efeitos na esfera patrimonial da ré. II. Restituição em dobro. Caso em que o serviço tido como indevido foi colocado à disposição da parte autora por extenso período, tanto é assim que foi regularmente adimplido nas faturas emitidas pela empresa de telefonia. Presume-se, portanto, a aceitação tácita do serviço prestado e utilizado, em razão do comportamento manifestado (pagamento regular das faturas). III. Prescrição. Aplicação do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. IV. Dano moral. Inocorrente. Dano indenizável é aquele decorrente de uma experimentação fática grave, insidiosa da dignidade da criatura humana, e não conseqüências outras decorrentes de uma relação meramente contratual ou de percalços do cotidiano. V. Honorários fixados ao advogado da parte adversa majorados, por força do disposto no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” ( Apelação Cível No 70076974997, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 26/04/2018).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA ACERCA DO PAGAMENTO. Não é o caso de suspender o processo em razão da recuperação judicial da ré. Trata-se de processo em fase de conhecimento, cujo crédito ainda não foi definitivamente constituído ou liquidado. Assim, à luz do art. 6o da Lei no 11.101/05, nada obsta o prosseguimento da ação. Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre a recorrente, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, que a ré não cuidou de juntar aos autos.RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70081778805, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 31-10-2019)

Seguindo.

No que tange a segunda questão, da determinação de entrega das chaves,
não conheço do recurso no ponto
, pela ausência de interesse recursal.

Claramente se vê que a determinação se tratou tão somente da confirmação da liminar, ou seja, de entrega das chaves, deferida em 2.016,
verbis:

“
Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais ajuizados para confirmar os efeitos da liminar,
DETERMINAR
a obrigação de entrega da obra;
DECLARAR
o atraso na entrega da obra, a qual deveria ser entregue em 08/2013;”.

Por fim, especificamente quanto aos danos morais, a sentença fundamenta o seguinte:

“
VIII – DANOS MORAIS.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por dano moral,
tenho que comporta agasalho.

Conforme entendimento já esposado em diversos julgados pelo STJ, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não servem de suporte para assegurar indenizações.

No entanto, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

Tenho que o fato narrado no caso concreto transbordou as amarras do mero aborrecimento, uma vez que o atraso foi de aproximadamente 05 anos, extrapolando o razoável, o que afeta diretamente a vida da autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados.

Senão vejamos:

(...)”

Além de não haver impugnação específica ao fundamento da sentença, de que o enorme atraso acabou por extrapolar o mero aborrecimento, não identifico desacerto.

Sem dúvida, o atraso excessivo, de cinco anos, na entrega do imóvel, é passível de indenização por danos morais.

Para Ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCC E DANO MORAL. EXCESSO NO ATRASO. 1. Reconhecimento da incidência do enunciado 283/STF. Ausência de devida impugnação.
2. Possibilidade, em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, do reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ. 3. Inadequação dos precedentes indicados pelo recorrente como parâmetro para corroborar as suas teses. 4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (STJ - AgInt no REsp: 1737821 SP 2018/0097903-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária.

2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". LONGO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO NA ESPÉCIE.

1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, com subvenção econômica estatal.

2. Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na entrega do imóvel (mais de doze meses após o período de tolerância) por se tratar de imóvel adquirido por família de baixa renda no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida", com auxílio estatal por meio de subvenção econômica. Julgado anterior desta TURMA.

3. Existência de acordo, homologado judicialmente, mediante o qual se prorrogou o prazo de entrega do imóvel para além do período contratual de tolerância.

4. Descumprimento do acordo pelas demandadas, não tendo sido concluída a obra no novo prazo pactuado.

5. Circunstância agravante da culpa das demandadas, intensificando o abalo psíquico sofrido pelos adquirentes.

6. Cabimento da indenização por danos morais na espécie.

7. Restabelecimento dos comandos da sentença, em que a indenização fora arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte Superior em casos semelhantes.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” ( REsp 1818391/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1728578/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Por fim, não há falar em redução do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte em casos semelhantes, principalmente levando-se em consideração o tempo do atraso, de cinco anos.

Ante todo exposto,
na parte que conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023